Tribunal: TJMT
Processo: 1003491-11.2020.8.11.0003
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-02-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003491-11.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Extravio de bagagem]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[EUCATUR-EMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSPORTES E TURISMO LTDA - CNPJ: 76.080.738/0117-06 (APELANTE), GABRIEL SANTOS ALBERTTI - CPF: 048.231.279-35 (ADVOGADO), ANDRE DE ARAUJO SIQUEIRA - CPF: 007.311.219-45 (ADVOGADO), EUCATUR-EMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSPORTES E TURISMO LTDA - CNPJ: 76.080.738/0001-78 (APELANTE), VALERIA NASCIMENTO MARTINS DA SILVA - CPF: 025.984.271-06 (APELADO), JOSIANE COELHO DUARTE GEAROLA - CPF: 704.826.831-04 (ADVOGADO), FABIULA ANDREIA CIARINI VIOTT - CPF: 650.713.951-34 (ADVOGADO), ALINE INGLEZ DA SILVA - CPF: 065.212.819-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1003491-11.2020.8.11.0003

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS PELO EXTRAVIO DE BAGAGEM – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS –PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEITADA – PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA E REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA REJEITADAS -EXTRAVIO DE BAGAGEM EM TRANSPORTE RODOVIÁRIO – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – DANOS MATERIAIS COMPROVADOS – DANOS MORAIS IN RE IPSA CONFIGURADOS – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CARACTERIZADA – JUROS DE MORA INCIDEM DA CITAÇÃO EM RELAÇÃO CONTRATUAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NO TETO MÁXIMO – IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Se a apelante, ainda que repetindo os argumentos da contestação, indicou as razões fáticas e jurídicas do seu inconformismo, não se verifica a alegada violação ao Princípio da Dialeticidade Recursal.

Há que ser rejeitada a preliminar de nulidade da sentença porquanto não demonstrada a ausência de fundamentação ou mesmo o julgamento ultra petita.

Também não comporta acolhimento o pedido de revogação do benefício da assistência judiciária porque não demonstrada a capacidade financeira da autora, seja na propositura da ação, seja após ter sido contratada formalmente.

O extravio definitivo de bagagem configura falha na prestação do serviço e, portanto, frustra a expectativa do consumidor depositada no serviço prestado, o que é suficiente para causar danos materiais e morais.

Não restou demonstrada a tentativa da autora de alteração proposital e premeditada da verdade dos fatos, na tentativa de ludibriar o judiciário e levá-lo a erro, logo não se lhe aplica a multa por litigância de má-fé, prevista no artigo 80, II e 81 “caput”, do CPC
.

Em caso danos morais decorrentes de responsabilidade contratual, os juros de mora devem incidir a partir da citação, nos termos do art. 405 do Código Civil.

Não comportam majoração os honorários advocatícios fixados na sentença no teto máximo
previsto no art. 85 do CPC.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL n.o 1003491-11.2020.8.11.0003

APELANTE: EUCATUR-EMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSPORTES E TURISMO LTDA.

APELADO: VALERIA NASCIMENTO MARTINS DA SILVA.

Processo na origem n.o 1003491-11.2020.8.11.0003

Comarca de Rondonópolis.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
EUCATUR-EMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSPORTES E TURISMO LTDA
, de sentença que julgou parcialmente procedente a ação de indenização pelo extravio de bagagem.

AÇÃO
:
Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais e Lucros Cessantes
(Proc. n.o 1003491-11.2020.8.11.0003) movida por
VALERIA NASCIMENTO MARTINS DA SILVA
em desfavor de
EUCATUR-EMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSPORTES E TURISMO LTDA
.

SENTENÇA
(ID 152677334)
:
Julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a ré pagar à autora o montante de R$2.528,00 (dois mil quinhentos e vinte e oito reais), a título de danos materiais, e a indenizar a autora, no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), por danos morais, corrigidos monetariamente a partir da data da sentença, e acrescido de juros de 1% ao mês, a partir da citação. Condenou ambas as partes ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixou em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada.

APELAÇÃO
(ID 152677343)
:

EUCATUR-EMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSPORTES E TURISMO LTDA
alega, preliminarmente, a necessidade de revogação da justiça gratuita, por suposta alteração da situação econômica da apelada. Ainda em sede de preliminar, requer a nulidade da sentença pela ausência de fundamentação sobre a inversão do ônus da prova e por reputar a sentença com
ultra petita
por ter fixado os danos materiais em valor superior ao pleiteado. Sustenta a inexistência de dano material por serem as notas fiscais das compras emitidas posteriormente ao evento danoso, portanto responsabilidade de terceiro. Formulou pedido de condenação da autora por litigância de má-fé, por ter apresentado notas fiscais que não guardam relação com o fato. Advoga a tese de inexistência de dano moral. Pugna pela reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos e afastar a condenação ao pagamento de indenização, para condenar a autora ao pagamento de multa por litigância de má-fé, bem como a inversão da sucumbência, com a majoração dos honorários de sucumbência.

CONTRAMINUTA
(ID 152677347): pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1003491-11.2020.8.11.0003

VOTO PRELIMINAR – (OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE).

A apelada pleiteou o não conhecimento do recurso, porque a apelante não teria atacado os fundamentos constantes da decisão, mas apenas reiterado os argumentos aduzidos na contestação.

De fato, a apelação deve atacar os fundamentos da sentença, conforme os requisitos dispostos no artigo 1.010 do CPC, porém no caso, depreende-se das razões recursais que a parte recorrente atendeu ao princípio da dialeticidade porque apresentou os fundamentos de fato e de direito para o afastamento da condenação ao pagamento da indenização por danos materiais e morais, inclusive, com o expresso pedido de reforma da sentença, bem como os motivos de seu pleito recursal.

Assim, a apelante indicou especificamente o ponto de sua irresignação em face dos fundamentos da sentença, em outras palavras, expôs as razões fáticas e jurídicas do seu inconformismo, de modo que não se verifica a alegada violação ao Princípio da Dialeticidade Recursal.

Desse modo,
rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso
.

VOTO PRELIMINAR – (NULIDADE DA SENTENÇA).

A apelante requereu a nulidade da sentença pela ausência de fundamentação sobre a inversão do ônus da prova e por reputar a sentença com
ultra petita
por ter fixado os danos materiais em valor superior ao pleiteado.

A sentença recorrida esclareceu que a inversão do ônus da prova decorre do fato de se tratar de uma relação de consumo, na qual a autora é notadamente a parte hipossuficiente da relação.

Destaque-se que, apesar de incumbir à requerida demonstrar o fato extintivo, modificativo ou __ do direito da autora, esta sequer negou ter havido o extravio da bagagem ou que o conteúdo da mala perdida corresponde à declaração de bagagem feita após a constatação do sumiço da mala.

Assim, as conclusões a que chegou a sentença foram todas baseadas nas provas apresentadas pela autora, consistente na declaração de bagagem e notas fiscais dos produtos adquiridos durante sua estadia em Goiânia, todas notadamente compras no atacado, porquanto sua finalidade era a revenda do produto em Rondonópolis.

Desse modo, não há falar-se em nulidade por ausência de fundamentação acerca da inversão do ônus da prova.

Melhor sorte não socorre a apelante ao afirmar que a sentença teria sido proferida de modo ultra petita.

A decisão ultra petita é aquela que vai além do pedido formulado pela parte, o que, no caso, não ocorreu.

Conforme se observa do pedido posto na petição inicial, a apelada pleiteou indenização por danos materiais no valor de R$ 7.287,91 (sete mil, duzentos e oitenta e sete reais e noventa e um centavos), enquanto que a sentença estipulou o valor da condenação em
R$2.528,00 (dois mil quinhentos e vinte e oito reais), portanto bem abaixo do requerido.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – OBRIGAÇÃO DA OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE ARCAR COM OS CUSTOS E ABRANGER A REMOÇÃO - NULIDADE SENTENÇA – ULTRA PETITA – INOCORRÊNCIA – VERBA HONORÁRIA – ARBITRAMENTO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA – ART. 85, § 8o, DO CPC - POSSIBILIDADE – VALOR EXCESSIVO – REDUÇÃO NECESSÁRIA, PORÉM COM RAZOABILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Se a sentença não dispôs sobre mais do que foi pedido, não há como falar em julgamento "ultra petita".

A regra geral obrigatória é a de que os honorários sucumbenciais devem ser fixados no patamar de 10% (dez por cento) a 20% (vinte por cento) do valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-los, sobre o valor atualizado da causa (STJ REsp 1.746.072/PR).

Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico, o entendimento é de que os honorários devem ser fixados por apreciação equitativa, não se aplicando os limites estabelecidos no § 2o, do art. 85, do CPC (STJ REsp 1746072/PR).

Quando fixados em quantia exorbitante, impõe-se a minoração dos honorários advocatícios. (N.U 1061318-94.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/12/2022, Publicado no DJE 07/12/2022)

Desse modo, não houve decisão ultra petita e, consequentemente, não há falar-se em nulidade da sentença.

Rejeitada, portanto, a preliminar de nulidade da sentença
.

VOTO - PRELIMINAR DE REVOGAÇÃO DA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA

A apelante alega ainda que a apelada não faz jus ao benefício da assistência judiciária e requer a sua revogação, ao argumento de que seus extratos bancários contrariam a alegação de hipossuficiência e também pelo fato de ter iniciado trabalho remunerado.

Observa-se dos extratos da apelada que, ainda que tenha transferido alguns valores esporadicamente para a poupança, isso não significa que possa estar em Juízo e pagar as custas sem prejuízo próprio ou da família.

A atividade principal da autora, ora apelada, na época do evento era a comercialização informal de roupas, adquiridas na capital goiana e vendidas em Rondonópolis, o que também não demonstra um rendimento que lhe permitisse litigar sem o benefício.

Por fim, a apelante alega que teria havido alteração na condição financeira da apelada, porquanto desde 05/12/2021 possui vínculo empregatício com o Ministério da Saúde, como técnica de enfermagem.

De fato o vínculo existe, conforme demonstrou a apelante, porém não se desincumbiu de provar que o valor mensal percebido pela apelada seria suficiente para pagar as despesas processuais sem comprometer o seu sustento.

No entanto, a própria apelada colaciona seu holerite, que demonstra que o valor do vencimento mensal corresponde a R$2.087,90 (dois mil e oitenta e sete reais e noventa centavos) bruto (ID 152677349 - Pág. 1), logo há que se concluir pela manutenção do benefício.

Rejeitada a preliminar de revogação da assistência judiciária.

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
EUCATUR-EMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSPORTES E TURISMO LTDA
, de sentença que, na Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais e Lucros Cessantes (Proc. n.o 1003491-11.2020.8.11.0003) movida por
VALERIA NASCIMENTO MARTINS DA SILVA,
julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a ré a pagar à autora o montante de R$2.528,00 (dois mil quinhentos e vinte e oito reais), a título de danos materiais, e a indenizar a autora, no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), por danos morais, corrigidos monetariamente a partir da data da sentença, e acrescido de juros de 1% ao mês, a partir da citação. Condenou ambas as partes ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixou em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada
.

A autora relata que adquiriu uma passagem em transporte rodoviário administrado pela requerida para realizar o trajeto de Goiânia-GO à Rondonópolis-MT, no dia 04/05/2019, após realização de compras de vestuário naquela cidade com o objetivo de revenda, momento em que teve sua bagagem extraviada.

Propôs a ação na qual buscou a reparação civil pelos danos materiais, lucros cessantes e danos materiais, julgada parcialmente procedente para condenar a requerida ao pagamento de R$2.528,00 (dois mil quinhentos e vinte e oito reais), a título de danos materiais, e R$ 6.000,00 (seis mil reais), pelos danos morais.

A apelante não nega a existência do contrato de transporte rodoviário celebrado entre as partes por meio da aquisição das passagens (ID 152679682 - Pág. 1) o mérito, cinge-se a controvérsia em saber se correta a parte da sentença que condenou a apelante ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

Os danos materiais são devidos quando comprovados por meio de documentação válida.

A apelada apresentou tanto a Declaração de Bagagem (ID 152679685 - Pág. 1/2), na qual informou, ao queixar-se à companhia apelante de modo precário, o conteúdo da mala desaparecida.

Cuidou ainda de apresentar a fatura do seu cartão de crédito a comprovar os gastos efetuados no dia anterior (03/05/2019) e também no dia da viagem (04/05/2019) na aquisição de confecções na forma de atacado (várias peças em uma só aquisição), bem como as notas de compra e suas correspondentes notas fiscais referentes a tais aquisições (ID 152679683 - Pág. 1/21).

De notar-se que as notas fiscais, apesar de terem sido emitidas em data posterior à da viagem, correspondem em número de peças e valores às notas de compras que as acompanham, compras essas efetuadas nos dias 03 e 04 de maio de 2019.

Assim, regiamente demonstrado o valor dos danos materiais, apesar de a sentença ter optado por fixar valor próximo ao anotado na declaração de bagagem, ou seja,
R$2.528,00 (dois mil quinhentos e vinte e oito reais).

Portanto,
não comporta reforma a sentença na parte em que condenou a apelante ao pagamento de indenização pelos danos materiais comprovados
.

A apelante insurge-se ainda contra a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, arbitrada em R$6.000,00 (seis mil reais).

Não há dúvidas de que o contrato de serviço de transporte de passageiros e suas bagagens constitui relação de direito consumerista e que o extravio ou perda dessa última constitui falha na prestação do serviço e enseja a reparação pelos danos morais impostos ao consumidor.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO IDENIZATÓRIA - TRANSPORTE RODOVIÁRIO - EXTRAVIO DE BAGAGEM EM VOO NACIONAL – APLICAÇÃO DO CÓDIGO BRASILEIRO AERONÁUTICO – DESCABIMENTO – INCIDÊNCIA DO
CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – PERDA DE ITENS – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFIGURADA
– DANO MATERIAL – ALEGAÇÃO DE NÃO COMPROVAÇÃO DE QUE OS OBJETOS INDICADOS PELA AUTORA SE ENCONTRAVAM NO INTERIOR DA MALA – DESACOLHIMENTO – NÃO EXIGÊNCIA DA COMPANHIA AÉREA DE DECLARAÇÃO PRÉVIA DE BENS – ASSUNÇÃO DO RISCO - DANOS MORAIS CARACTERIZADOS - REPARAÇÃO DEVIDA - QUANTUM INDENIZATÓRIO - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - CRITÉRIOS OBSERVADOS - REDUÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1- De acordo com o entendimento do STJ, com o advento Lei n.o 8.078/90, nas questões decorrentes de falha na prestação de serviço de transporte nacional contratado entre o passageiro e a companhia aérea, na qualidade de consumidor e fornecedor, deve-se aplicar o CDC, não prevalecendo o disposto na Convenção de Varsóvia, Código Brasileiro de Aeronáutica, tampouco na Lei 8.987/95, vez que se trata, efetivamente, de relação de consumo. ( AgInt no AREsp 874.427/SP).

2- A não exigência de prévia declaração de pertences pela companhia aérea no momento do embarque implica assunção do risco da atividade, no caso, de um possível extravio da bagagem. Assim, se a parte autora trouxe as notas fiscais dos itens que se encontravam dentro da mala extraviada, é devida a indenização por danos materiais.

3-
O extravio de bagagem enseja danos morais passíveis de serem indenizados notadamente porque não se pode desprezar o abalo sofrido pelo passageiro que, ao chegar ao seu destino, se vê privado de usufruir dos seus pertences, sendo certo que os transtornos suportados ultrapassam a barreira dos meros aborrecimentos

4- O valor da compensação por danos morais deve ser fixado levando-se em consideração a proporcionalidade e razoabilidade, a fim de suprir o seu caráter punitivo-pedagógico, não podendo ser, pelo seu montante, exagerado a ponto de se constituir em fonte de renda, já que tem, também, o nítido caráter compensatório, critérios que quando observados obstam a redução postulada. (N.U 0004337-82.2015.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/12/2022, Publicado no DJE 09/12/2022)

Do mesmo modo, não comporta reparos o valor arbitrado a título de indenização, porquanto razoável e atento às peculiaridades do caso, bem como capaz de cumprir sua missão pedagógica e ressarcitória.

Desse modo,
há que ser mantida a condenação ao pagamento da indenização fixada a título de indenização por danos morais
.

Por fim, a apelante busca a condenação da apelada por litigância de má-fé porque teria alterado a verdade dos fatos, na intenção de ampliar os danos materiais.

Conforme posto acima, a apelante não apresentou notas fiscais de comprar realizadas posteriormente à viagem na qual ocorreu o extravio da bagagem, mas apenas juntou documentos com natureza fiscal às notas de compras de mesmo valor e quantidade emitidas no dia anterior ao deslocamento.

Portanto, não se observa a alegada
tentativa de ludibriar o judiciário e levá-lo a erro ou mesmo auferir vantagens indevidas do evento danoso.

Logo,
não há falar-se em multa por litigância de má-fé, prevista no artigo 80, II e 81 “caput”, do CPC
.

A apelante insurge-se ainda contra o termo inicial dos juros e correção monetária a incidir sobre o valor dos danos morais.

Trata-se, no caso, de indenização por falha na prestação dos serviços contratados, portanto de uma relação de natureza contratual, de forma que os juros incidem a partir da citação, nos termos do artigo 405 do Código Civil e a correção monetária a partir da sentença.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS –PROCEDÊNCIA – EXTRAVIO DE BAGAGEM EM VOO NACIONAL – APLICAÇÃO DO CÓDIGO BRASILEIRO AERONÁUTICO – DESCABIMENTO – INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – MALA ABERTA COM ZÍPER ROMPIDO E PERTENCES ESPALHADOS NA ESTEIRA – PERDA DE ITENS – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFIGURADA – DANO MATERIAL – ALEGAÇÃO DE NÃO COMPROVAÇÃO DE QUE OS OBJETOS INDICADOS PELA AUTORA SE ENCONTRAVAM NO INTERIOR DA MALA – DESACOLHIMENTO – NÃO EXIGÊNCIA DA COMPANHIA AÉREA DE DECLARAÇÃO PRÉVIA DE BENS – ASSUNÇÃO DO RISCO – DANO MORAL – CARACTERIZAÇÃO – VALOR INDENIZATÓRIO – REDUÇÃO – ADEQUAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE –
JUROS DE MORA – INCIDÊNCIA A PARTIR DA CITAÇÃO – RESPONSABILIDADE CONTRATUAL
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

De acordo com o entendimento do STJ, com o advento Lei n.o 8.078/90, nas questões decorrentes de falha na prestação de serviço de transporte nacional contratado entre o passageiro e a companhia aérea, na qualidade de consumidor e fornecedor, deve-se aplicar o CDC, não prevalecendo o disposto na Convenção de Varsóvia, Código Brasileiro de Aeronáutica, tampouco na Lei 8.987/95, vez que se trata, efetivamente, de relação de consumo.( AgInt no AREsp 874.427/SP)

A não exigência de prévia declaração de pertences pela companhia aérea no momento do embarque implica assunção do risco da atividade, no caso, de um possível extravio da bagagem. Assim, se a autora trouxe as notas fiscais dos itens que se encontravam dentro da mala extraviada, os quais são compatíveis com a viagem e o evento para o qual se destinava, é devida a indenização por danos materiais.

Não resta dúvida que os transtornos suportados pela autora superam o mero aborrecimento, uma vez que além da vergonha e indignação de ver seus pertences espalhados e expostos na esteira de bagagens, houve a perda de objetos que seriam utilizados no evento para o qual viajou.

Há de ser reduzido o valor da indenização por danos morais a fim de atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Em se tratando de dano moral, em caso de responsabilidade contratual, como in casu, os juros de mora de 1% ao mês devem incidir a partir da citação, nos termos do artigo 405 do Código Civil
. (N.U 1003296-60.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/03/2022, Publicado no DJE 01/04/2022)

Desse modo,
não há reparos a serem feitos no que diz respeito ao momento da incidência dos juros de mora e correção monetária
.

Mantida a sentença, não há falar-se em inversão da sucumbência.

Também não comporta majoração o valor arbitrado a título de honorários advocatícios, porquanto fixados no teto máximo previsto no art. 85 do CPC.

Nesse sentido:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM APELAÇÃO CÍVEL –– DESPROVIMENTO – CONTRADIÇÃO - OCORRÊNCIA – EMBARGOS ACOLHIDOS.

Presente a contradição apontada, impõe-se acolher os embargos de declaração para constar do dispositivo que
sendo os honorários sucumbenciais fixados em seu teto máximo pela sentença singular, não há que falar em sua majoração
, mantendo, entretanto, a conclusão do v. acórdão recorrido.- (N.U 1002626-56.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Vice-Presidência, Julgado em 24/06/2020, Publicado no DJE 02/07/2020)

Pelo exposto,
nega-se provimento ao recurso, para manter a sentença que condenou a requerida, ora apelante, ao pagamento de indenização pelos danos materiais e morais decorrentes do extravio de sua bagagem.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2023